Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723390-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE VITOR GUIMARAES TENORIO REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL MARCOS GUIMARAES TENORIO APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 55946573) interposta por A. V. G. T. em face de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 55946571) que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela ora Apelante em face de DELTA AIR LINES INC e GOL LINHAS AEREAS S.A., julgou improcedentes os pedidos. A 3a Turma Cível, em julgamento unânime, conheceu e deu provimento ao recurso da Apelante, cuja ementa foi publicada em 27/05/2024. Houve celebração de acordo entre a Autora e primeira Apelada, Delta, homologado em 06.06.2024 (ID 59967644), por força de decisão em que se extinguiu o processo, com resolução de mérito, apenas em relação à DELTA, prosseguindo-se o feito em relação à GOL LINHAS AÉREAS S/A. A Ré DELTA efetuou depósito judicial para extinguir sua obrigação (ID 60577094). A Autora informou seus dados bancários para levantamento dos valores depositados judicialmente (ID 61193210). Diante disso, AUTORIZO a transferência dos valores para a Autora ou a expedição de alvará de levantamento, ficando o feito extinto em relação à DELTA AIR LINES, consoante a decisão ID 59967644. Verifico que, conforme certidão ID 61699246, o acórdão proferido em apelação transitou em julgado, razão pela qual, após levantados os valores referentes ao acordo firmado com a Ré DELTA, os autos devem ser remetidos ao arquivo, visto que a exigência de eventual saldo residual indenizatório da outra Ré deverá ser objeto de cumprimento de sentença. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024 12:36:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador